Tribunal: TJSP
Processo: 0030397-62.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030397-62.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030397-62.2018.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46.809
Apelação no 0030397-62.2018.8.26.0050
(0030397-62.2018 - 14a V.C. SÃO PAULO)
Apelante: ALEX RODRIGUES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 176/181, acrescenta-
se que Alex Rodrigues da Silva foi condenado a cumprir as
penas de cinco (05) anos de reclusão e doze (12) dias-multa,
no valor mínimo legal, em regime fechado, por infração ao
artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Ele recorreu, à fl. 180, ao término da audiência de
julgamento, e seu Defensor Público apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 193/198, buscando a redução das
penas e a fixação do regime semiaberto, por sua
possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
202/204.
A
Procuradoria de Justiça, às fls. 230/233, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030397-62.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, restou bem provado que o apelante
cometeu um crime de roubo simples, conforme noticiado
nos autos. Ao que tudo indica, ele, abordou a vítima, que na
via pública caminhava, e lhe anunciou um assalto. Ato
contínuo, puxou-lhe a bolsa; todavia, ela tentou resistir,
segurando-a. Ocasião em que ele sacou uma torneira de
metal, que trazia consigo em sua cintura, e passou a lhe
desferir golpes brutais nas mãos e nos braços. Agrediu
intensamente a vítima, causando-lhe cortes no pulso, lesões
nos dedos, nas mãos e nos braços; chegando-lhe a romper
os tendões. E, só parou, quando conseguiu arrebentar a
alça da bolsa; na posse da qual, se evadiu. A moça gritou
por socorro. Populares correram atrás do criminoso; e,
passaram a linchá-lo. A Polícia Militar foi acionada. Ao
chegarem ao local, os populares se dispersaram, tendo os
milicianos encontrado o réu machucado. A vítima se
aproximou, e, aos agentes públicos, confirmou a situação
de assalto. Ao notarem que a vítima se achava lesionada, os
policiais socorreram a ela e ao réu, conduzindo-os até um
Pronto Socorro local. Na sequência, conduziram o acusado
até a Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto de
prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02 e
09/12).
Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 07 e
175). Deste modo, forneceu a certeza necessária de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030397-62.2018.8.26.0050 -Voto no
4
culpabilidade.
A vítima, sempre prestou declarações coerentes e
convincentes, pormenorizando o ocorrido. Asseverou que o
réu passou a segui-la, na via pública; e, lhe anunciou um
assalto. Ressaltou que, ao notar que ele não estava armado,
tentou resistir; mas, fora vencida, tendo o larápio lhe
golpeado, por mais de quinze vezes, nos braços e nas mãos,
com uma torneira de metal, arrancando-lhe a bolsa.
Salientou ter gritado por socorro, sendo auxiliada por
populares que recuperaram seus pertences e bateram no
ladrão, até a chegada da polícia. Destacou ter tido
rompimento de tendão, ficando com sequelas em sua mão,
que até a data do julgamento ficara dormente (cf. fls. 06, 57 e
175). Não se vislumbra, nos autos, nenhum motivo plausível
que a levasse a acusá-lo, de forma leviana e injusta.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, confirmaram ter encontrado o réu, numa situação de
linchamento, após ter ele roubado uma bolsa feminina,
contendo pertences pessoais e aparelho celular da vítima.
Destacaram que a vítima compareceu ao local, estando com
o pulso cortado e sangrando; ocasião em que socorreram a
ela e ao réu, conduzindo-os ao atendimento médico.
Ressaltaram que, no local fora achada uma torneira de metal
e a alça da bolsa da vítima (cf. fls. 03/05 e 175). Seus relatos
reforçaram o quadro probatório desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030397-62.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Assim, a prova mostrou-se suficiente e apta a ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação. A vítima
reconheceu o réu como seu algoz, de forma segura, em
ambas as fases da persecução. Houve violência física
desnecessária e desproporcional. O iter criminis fora
esgotado. O roubo se consumou. Deste modo, outro não
poderia ser o desfecho, senão, o condenatório.
As penas foram fixadas de forma justa e proporcional,
não
merecendo
reparo
algum.
As
básicas
foram
corretamente acrescidas de um quarto, em face das
circunstâncias em que se dera o crime, de modo covarde,
com brutal e desnecessária violência, na qual o réu se valeu
de um objeto de metal para agredir a vítima indefesa, bem
como com base nas demais circunstâncias do artigo 59 do
Código Penal; o que restara adequado; e, aqui, será
mantido. Na fase seguinte, a agravante da reincidência (cf.
fls. 169/172) fora devidamente compensada com a atenuante
da confissão. De modo que, não se há falar em redução de
penas.
Preserva-se o regime fechado, pois praticou a grave
conduta de modo covarde e desproporcional contra a vítima;
além disso, suas penas ultrapassaram a quatro anos de
reclusão, sendo ele réu reincidente, não lhe socorrendo
sequer a súmula 269 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030397-62.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR